Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724491-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIO SANTOS SALLES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. OFENSA À NORMA JURÍDICA E TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA SENTEÇA RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC quando a decisão judicial rescindenda não emitiu juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada e sobre a tese a ela referente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ação rescisória, quando fundada no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), somente é admissível quando houver erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto. Não pode ser utilizada para se aferir o erro ou a injustiça da decisão rescindenda. Incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Pedidos julgados improcedentes. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 343 e 702, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser possível a alegação de revisão contratual e excesso de cobrança em sede de embargos à ação monitória, sem necessidade de reconvenção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 343 e 702, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Em que pese alegar a existência vício desconstitutivo, na verdade, pretende o autor a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, uma vez ajuizou a demanda com o nítido propósito de revisão da sentença rescindenda” (ID 66522098). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027